Tribunal: TJSP
Processo: 2203496-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Cumprimento de obrigação de fazer – Circunstâncias em que a Municipalidade de São Paulo, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por meio de processo administrativo, decorrente de auto de infração, não considerou unicamente a questão da base de cálculo do tributo, questão controvertida em Juízo (valor de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Cumprimento de obrigação de fazer – Circunstâncias em que a Municipalidade de São Paulo, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por meio de processo administrativo, decorrente de auto de infração, não considerou unicamente a questão da base de cálculo do tributo, questão controvertida em Juízo (valor de referência ou valor venal), mas também outros aspectos correlatos à obrigação tributária, tal qual alterações de área construída, uso, padrão do imóvel, o que refletiria na alteração do lançamento tributário – Hipótese em que o lançamento do tributo foi realizado por arbitramento, com realização de avaliação do imóvel, o que contraria determinação do V. Acórdão transitado em julgado – Decisão mantida – Recurso Improvido.